Tribunal: STF
Processo: ARE 1510013
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (eDOC 12, p. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. E REMESSA OFICIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REGIME REMUNERATÓRIO SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE. APOSENTADORIA CONCEDIDA SEGUNDO AS REGRAS CONSTIDAS NA EC 41/2003. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DA REMESSA NECESSÁRIA. 



    - Os art. 6º e 7º da Emenda Constitucional 41/2003, como forma de preservação à segurança jurídica e proteção da confiança, garante aos servidores que ingressaram no serviço público até sua promulgação o direito à integralidade e paridade.



    - Constatando-se que a Apelada, fazendo jus à paridade remuneratória fixada pela lei estadual nº. 10.380/2014 e não vinha percebendo tais reflexos em seus vencimentos, deve ser mantida a procedência concedida pelo juízo a quo.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 63, I; 84, II; 134, § 4º; 167, II; e 169, caput e § 1º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 16, p. 5-6):



    “(...) a Lei Estadual nº 10.380/2014 foi de iniciativa da própria Defensoria Pública do Estado da Paraíba, o que já recai numa atipicidade de função do órgão pertencente ao Poder Executivo e deságua numa inconstitucionalidade por implicar em aumento de despesa em usurpação de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo. 



    Resta evidente o “VÍCIO DE INICIATIVA” decorrente da criação de lei para majoração de remuneração de servidores públicos sem a devida previsão de custeio e reserva orçamentária.” 



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 16, p. 8):



     “(...) a Lei Estadual nº 10.380/2014 está em desarmonia com o mandamento constitucional quanto à efetivação da gestão superior político-administrativo-financeiro do Estado da Paraíba, mormente quanto à majoração de remuneração de categoria específica de servidor público civil estadual, no caso os defensores públicos.” 



    A Presidência do TJ/PB inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 282 do STF (eDOC 20).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 12, p. 5-6):



    “Inicialmente, deve ser afastada a alegação de inconstitucionalidade da lei estadual nº. 10.380/2014 arguida pela PBPREV. 



    Isto porque a ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Governador da Paraíba já teve seu mérito analisado por esta Corte de Justiça na qual fora rejeitada a arguição de inconstitucionalidade e os recursos aviados aos tribunais superiores foram rejeitados, tendo o processo transitado em julgado, após decisão monocrática do Min. Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, em 26 de fevereiro de 2021 sendo ilegítimo falar em qualquer possibilidade de reversão do julgamento realizado pelo Egrégio Pleno deste Tribunal de Justiça, uma vez que formada coisa julgada material. 



    Em relação ao direito à paridade remuneratória entre servidores inativos em relação à remuneração do cargo ativo, inexistente no regime jurídico do serviço público brasileiro desde a edição da Emenda Constitucional nº. 41/2003. 



    Todavia, como forma de resguardar a segurança jurídica e proteção da confiança em relação aos servidores públicos que já se encontravam em atividade, mas ainda não tinham o tempo de contribuição necessário para a aposentadoria ou não desejavam passar à inatividade naquele momento, houve criação de uma ressalva no corpo da própria emenda relativa ao fim da paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, senão vejamos: 



    “Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei” 



    A partir da leitura do dispositivo constitucional em questão, percebe-se que se garantiu a todos os servidores que já se encontravam no exercício de cargos públicos quando da promulgação da emenda e os servidores aposentados naquela data que continuariam a fazer jus à paridade remuneratória entre ativos e inativos, sendo a regra do fim aplicável apenas aos que ingressassem no serviço público após a realização da reforma constitucional. 



    Compulsando os presentes autos, percebe-se que a Apelada foi aposentada, por tempo de contribuição, importando tal informação no direito à paridade remuneratória, tendo em vista seu ingresso em data anterior à realização da reforma constitucional. 



    Ainda a partir da análise de autos, vejo que a Autarquia Previdenciária do estado da Paraíba não produziu qualquer elemento capaz de afastar o direito à paridade remuneratória da Apelada, restando como evidenciado que, após sua passagem à inatividade, os acréscimos remuneratório do pessoal ativo da carreira de defensor público não teve a necessária repercussão em seus proventos de aposentadoria.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição da República. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público municipal. Aposentadoria. Regime Próprio de Previdência. Garantia da paridade. Revisão dos proventos. Índices aplicados ao Regime Geral de Previdência Social. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Reexame. Súmulas 280 e 636/STF. Precedentes. 1. O critério para o reajuste dos proventos de aposentadoria deve ser aquele previsto na legislação ordinária do ente ao qual vinculado o servidor público, observado, igualmente, o regime jurídico ao qual o referido servidor está submetido 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Nos termos da Súmula Vinculante nº 42, é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 775.538-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 10.8.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.200.593/RS–AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19.6.2019). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do 932, IV, a e b do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente